Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DESERÇÃO E VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. FRAUDE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do apelo, pois verificado da aba “expedientes” do PJe 1o Grau que o prazo recursal somente se findava em 06/03/2023, enquanto o apelo sido interposto ainda em 27/02/2023.

2. Afasta-se a preliminar de deserção, uma vez que o apelante recolheu o preparo recursal.

3. Não há que se falar em violação da dialeticidade quando se depreende da leitura do apelo a existência de correlação entre a causa de pedir recursal e a fundamentação exposta na sentença, bem assim entre aquela e o pedido de reforma do referido julgado.

4. É devida a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor que foi vítima de fraude bancária com a realização de contratação de empréstimo consignado em seu nome, sem a sua expressa manifestação de vontade.

5. Há dano moral, por violação aos direitos da personalidade, em especial à honra, na hipótese em que o consumidor é tratado sem as cautelas necessárias como meio para a geração de lucros, sendo vítima de fraude bancária, com descontos mensais em seu benefício previdenciário e, mesmo após procurar a resolução do problema perante a instituição financeira e proceder à devolução dos valores creditados em sua conta bancária, não tem a contrapartida da mutuante, senão depois da concessão da tutela antecipada.

6. Se, no boleto supostamente fraudado, constam os dados corretos do negócio firmado entre as partes, como os dados da pagadora, o valor e até o número do documento, impõe-se reconhecer o descuido da instituição financeira apelante, que não ofereceu a proteção adequada aos dados do contrato, o que configura fortuito interno e atrai a sua responsabilidade objetiva (Enunciado no 479 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça).

7. Na hipótese de reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros moratórios sobre o dano moral devem incidir desde a data do evento danoso, aplicando-se o Enunciado no 54 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedente do TJDFT. Contudo, no caso concreto, em se tratando de direito disponível e de consumidor civilmente capaz, o qual não recorreu da sentença que fixou os juros de mora a partir da citação dos réus, houve sua anuência tácita em relação ao decidido, de sorte que se mantém o julgamento de origem, sob pena de reformatio in pejus.

8. Apelo não provido.